Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA TRÊS DIAS DEPOIS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. CDC ART. 51, II. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou resolvido o contrato entabulado entre as partes, sem ônus para a contratante, e, ainda, condenou a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Nas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento da produção de prova oral. No mérito, afirma como correta a aplicação da multa prevista em contrato, e que é indevida a restituição do valor da entrada, uma vez que o material didático foi entregue à recorrida. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e acolhido o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento do valor relativo à multa compensatória. Subsidiariamente, a redução da multa ao patamar de 10% sobre o valor do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 66000637. Foram apresentadas contrarrazões, ID 59685705.
3. Preliminar. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da oitiva da testemunha para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos.
4. A relação estabelecida está submetida aos ditames da legislação consumerista. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de aplicação integral da multa compensatória.
5. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável. A Cláusula 12.2 do contrato celebrado entre as partes, (id 66000617) estabelece a retenção de vinte por cento sobre o valor vincendo do contrato, que se afigura como abusiva ante a dicção do art. 51, inciso II do CDC, porquanto a desistência ocorreu três dias depois da celebração do contrato.
6. Na hipótese, conforme alinhavado na sentença, não se mostra razoável a imposição de multa em patamar tão substancial quando o cancelamento se deu poucos dias após o ajuste contratual, acrescido ao fato de que a recorrida sequer frequentou as aulas. Todavia, mostra-se devido o ressarcimento pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, porquanto a empresa não deu causa à rescisão. Na hipótese, a recorrente, além das despesas administrativas acima referidas, ainda forneceu material didático à consumidora, o que motiva a isenção de devolução do valor inicial (R$200,00).
7. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para contrarrazoar o recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago a título de entrada (R$200,00). Mantidos os demais termos.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
10. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.